Tribunal: TJMT
Processo: 0011084-36.2005.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011084-36.2005.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ARCO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o que disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a substituição do polo passivo nos executivos fiscais, ante o pretenso dano ao contribuinte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 11084-36.2005.8.11.0003

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
ARCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 178257168, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Arco Arquitetura e Construções Ltda
, a manter o ato sentencial que reconheceu a ilegitimidade do Recorrido, e, por consequência, extinguiu o processo.

O Recorrente, em síntese, aponta que a decisão não é devida, uma vez que seria possível a modificar o polo passivo do executivo fiscal, em razão dos comandos legais.

Registra que, a jurisprudência pátria também possibilita a substituição da Certidão de Dívida Ativa, sendo necessário, apenas a reabertura do prazo para apresentação de Embargos à Execução Fiscal.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que o Recurso de Apelação Cível seja provido.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 178257168, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Arco Arquitetura e Construções Ltda
, a manter o ato sentencial que reconheceu a ilegitimidade do Recorrido, e, por consequência, extinguiu o processo.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada, esta sendo a reforma da decisão monocrática, para provimento do apelo, a fim de que seja modificado o polo passivo do executivo fiscal.

Pois bem.

É necessário registrar, desde já, que a conclusão alcançada na decisão monocrática há de ser mantida.

Isto se dá, pois, a alteração do polo passivo, nos executivos fiscais, é questão já pacificada no ordenamento jurídico, inclusive, por meio de Súmula editada por Tribunal Superior.

No caso, a Súmula 392, do Superior Tribunal de Justiça, é enfática, ao dispor:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
(Súmula n.

392, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.)

É possível, então, constatar o comando, que impossibilita a alteração do sujeito passivo da execução, a fim de coibir práticas lesivas ao contribuinte, a prejudicar o devido processo legal.

A jurisprudência, inclusive, acompanha este entendimento hodiernamente, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EMPRESA INCORPORADORA. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO INFORMADO À FAZENDA PÚBLICA. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

[...]

3. Nesse contexto, a Fazenda Pública indevidamente inscreveu o débito em dívida ativa e, na sequência, ajuizou a execução fiscal em nome de pessoa já sabidamente extinta, de modo que, in casu, o pedido de redirecionamento da execução fiscal representa verdadeira pretensão de substituição do título executivo (CDA) e da respectiva petição inicial para a substituição do sujeito passivo, o que encontra óbice na inteligência da Sumula 392 do STJ.

[...]

(AgInt no REsp n. 1.872.811/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - SÚMULA 392 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a Súmula 392, STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

(N.U 1006058-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/1/2024).

Seria, então, temerário admitir a substituição do polo passivo da Execução Fiscal, uma vez que esta prática iria de encontro ao entendimento dos Tribunais brasileiros.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, a fim de manter incólume a decisão monocrática proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024